Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-57.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003094-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), RONIVALDO DOS ANJOS - CPF: 161.852.341-49 (APELANTE), WALDIRENE LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 531.539.441-72 (APELADO), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), HENRIQUE MARTINS - CPF: 157.698.361-72 (ASSISTENTE), RUBENS NUNES DE ANDRADE - CPF: 411.986.541-04 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. N. D. S. (APELADO), WALDIRENE LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 531.539.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO POR AGENTE PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. USO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES. FIXAÇÃO DOS VALORES OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por A. C. N.S., representada por sua tutora legal, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estatal pelo acidente automobilístico causado por veículo oficial conduzido por servidor público e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal compensatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, considerando a alegação de ilegitimidade passiva em razão do uso indevido do veículo pelo agente público, bem como a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular, independentemente da existência de culpa.

4. A alegação de uso indevido do veículo pelo agente público não afasta a responsabilidade do ente estatal, uma vez que o dano decorreu diretamente do uso de bem público, cabendo ao Estado, se for o caso, a ação regressiva contra o servidor.

5. A fixação dos valores a título de danos morais e pensão mensal observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo comprovação de excesso ou desproporcionalidade nos montantes arbitrados, descabe a redução pretendida pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, independentemente do uso indevido de veículo oficial, cabendo-lhe eventual ação regressiva. A fixação da indenização por danos morais e pensão mensal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 950.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 866.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2008; TJ-GO, Duplo Grau de Jurisdição n. 955500620088090005, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, j. 05/03/2015

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos da ação n.º 1003094-57.2017.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por A. C. N. D. S. (representada por sua tutora legal Waldirene Lima de Almeida Siqueira)
, nos seguintes termos (ID. 243895806):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por
Ana Carolina Nunes da Silva
(representada por sua tutora legal Waldirene Lima de Almeida Siqueira) em desfavor de
Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificados nos autos.

A autora narra que sua mãe, Erica Nunes Soma, foi vítima fatal de um acidente de trânsito ocorrido por volta das 00h40min no dia 17/05/2015, no qual a vítima estaria na garupa de uma moto e fora atingida, por trás, por um veículo Corolla, modelo XEI, 1.8, VVT, cor preta, ano modelo 2005/2005 de propriedade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Segundo informa, foi apurado que o condutor era motorista do Tribunal de Justiça, bem como estava alcoolizado, no momento do acidente.

No mérito, pleiteia indenização por danos morais equivalentes a 500 salários mínimos e à prestação de alimentos mensais, correspondentes à um salário mínimo, bem como às despesas com funeral e jazigo. Requer ainda, a condenação dos requeridos aos honorários advocatícios e custas processuais.

A inicial veio instruída com documentos (Id. 6728695).

O requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 9199406), por meio da qual, em síntese, alegou sua ilegitimidade passiva, ante à afirmação de que o agente público não estaria no exercício da função, bem como pleiteou pela produção de provas e improcedência dos pedidos iniciais.

Além disso, juntou aos autos Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2015 (Id. 9228814).

O requerido Ronivaldo apresentou contestação (Id. 9435771), na qual, em suma, requereu a improcedência da ação, ante a alegada culpa exclusiva da vítima.

Ciente dos autos, o Ministério Público Estadual pugnou pela intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir (Id. 29712627).

O feito foi saneado em decisão de Id. 35259026, na qual foi reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do condutor do veículo Ronivaldo.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (Id. 117255615), foram ouvidas as testemunhas: i) Solania de Campos Pinto (testemunha da parte autora) e ii) Roberto Cyriaco da Silva; iii) Ronivaldo dos Anjos, e iv) Gerson Luis de Figueiredo (todos testemunhas do requerido).

I-

Do testemunho de Solania de Campos Pinto (vizinha da vítima)

Em resposta às perguntas a ela realizadas, em síntese, respondeu que a mãe da autora (vítima do acidente) trabalhava como diarista durante a semana; que a autora residia com a mãe, o pai e os avós; que sabia que a mãe da autora era usuária de drogas, mas que ela nunca deixou de trabalhar e que após a sua morte, a autora permaneceu morando com os avós.

II-

Do testemunho de Roberto Cyriaco da Silva (Coordenador de Infraestrutura do TJMT)

De início, informou que, à época, era Coordenador de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Acrescentou que, em geral, quando havia alguma diligência a ser realizada ou viagens é que os motoristas pegavam as chaves dos carros, que dificilmente haviam viagens aos finais e semana e que as chaves dos carros ficavam no setor de transporte.

Acrescentou que Ronivaldo assumiu a ele que pegou as chaves sem autorização e que a afirmação de que o condutor teria pegado as chaves no sábado para fazer manutenção, não procede, já que o Tribunal possui oficinas credenciadas que realizam o reparo nos veículos.

Ao ser questionado se não percebeu a ausência do veículo no pátio, não soube responder, apenas afirmou que a norma é deixar o veículo no pátio. Informou que, quando haviam viagens na segunda-feira, os motoristas já deixavam os carros abastecidos na sexta.

Respondeu, ainda, que lhe foi repassado que o carro foi retirado no sábado, mas que pelo fato de ser um Corolla, não era um veículo fácil de ser retirado do pátio.

Ao ser questionado se as chaves já estavam com o condutor o se foram retiradas no sábado, afirmou não saber responder.

III – Do testemunho de Gerson Luis de Figueiredo (Chefe da Divisão de Transportes do TJMT)

Informou que era responsável por organizar os pedidos de viagens e encaminhar e-mails aos setores interessados, que os motoristas só poderiam pegar os veículos no dia em que a viagem seria realizada e que Ronivaldo não tinha nenhuma viagem prevista para o dia dos fatos. Acrescentou que o setor responsável por liberar a entrada e saída dos carros oficiais do Tribunal de Justiça é a Coordenadoria Militar e que não sabe dizer por que Ronivaldo saiu com o carro dias antes da viagem programada

IV) Do testemunho de Ronivaldo dos Anjos (Condutor do veículo)

Ao ser questionado sobre como aconteceram os fatos, Ronivaldo informou que o acidente ocorreu por volta da meia noite, que pegou o veículo na sexta-feira, pois haveria uma viagem a ser realizada na segunda-feira seguinte. Acrescentou que ele próprio faria manutenção no veículo, que já havia sido mecânico do Tribunal e só depois foi contratado como motorista. Informou que o chefe da manutenção, de nome Henrique, lhe entregou as chaves do veículo. Informou que ele próprio realizava manutenção nos carros em que usaria nas viagens.

Por fim, acrescentou que saiu com o carro no sábado à noite para ir ao aniversário da filha de um amigo e que obteve autorização para pegar o carro.

A parte autora apresentou alegações finais (Id. 119294916) e a parte requerida, deixou de apresentar.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Compulsando minunciosamente os autos, verifico que alguns pontos relevantes merecem ser analisados com cautela.

A primeira controvérsia trata da responsabilidade do agente público pelo acidente que ocasionou a morte da mãe da vítima. Conforme se depreende dos autos, foi afirmado em contestação que o condutor da motocicleta havia concorrido para o acidente, contudo, não fora juntado nenhum documento capaz de comprovar tal alegação. Por outro lado, a autora juntou cópia do Boletim de Ocorrência (Id. 6728755), em que foi registrado que:

“Chegamos no local notamos que o tempo estava bom, pista seca e com sinalização regular, no local verificamos pelos vestígios da ocorrência e por informação que ambos os veículos no mesmo sentido, ou seja, pela Avenida Curió, Bairro CPA IV, sentido Três Barras x Lagoa Encantada, quando
o condutor do v-2 colidiu com a traseira do v-1, o que causou lesão corporal no condutor do v-1 e lesão corporal grave na passageira do v-1
, ambos foram conduzidos para o PSM/CBÁ por uma equipe de atendimento de urgência do SAMU. Durante a qualificação do v-2, percebemos um forte odor de álcool,
perguntamos o mesmo se havia consumido bebida alcoílica e este respondeu positivamente, foi submetido ao teste do bafômetro onde ficou constatado o valor de 0,83 MG/L
, sendo este encaminhado para o CISC do Planalto e apresentado a autoridade de plantão, deslocamos ainda até a PSM/CBÁ, onde fomos informados pela equipe médica que o estado de saúde da passageira do v-1 é bastante grave”. (grifo nosso)

Além da comprovada embriaguez ao volante, nota-se a partir do registro acima, que o condutor colidiu na traseira da moto a qual a vítima estava na garupa. A partir da interpretação do art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência é uníssona quanto à presunção de culpa quando os condutores batem na traseira de outros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ademais, conforme a jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando fica comprovada a embriaguez do condutor, há presunção do agravamento do risco, o que só pode ser afastado se comprovar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUMENTO DE RISCO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Constatado que o condutor do veículo automotor estava sob influência de álcool (direta ou indiretamente) quando do acontecimento do acidente de trânsito, há presunção relativa do agravamento de risco para fins de aplicação do art. 768 do Código Civil
. 2. Havendo reconhecimento do estado de embriaguez, o qual deve ser comprovado pela seguradora, cabe ao segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez. 3. Agravo interno desprovido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade , não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). Precedentes. 3.
Conforme a jurisprudência deste STJ, comprovado o estado de embriaguez do condutor, há a presunção do agravamento do risco - que somente poderá ser afastada caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez
. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

Verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos qualquer documento (laudo pericial elaborado pela Polícia Técnica, por exemplo), capaz de desconstituir o alegado pela autora, a fim de comprovar a inexistência de culpa por parte do agente público.

O segundo ponto versa sobre a dependência econômica da autora em relação à vítima, o que resta comprovado, eis que a testemunha Solania, vizinha da vítima, ouvida na audiência de instrução e julgamento, afirmou veementemente que a vítima trabalhava como diarista e era responsável pelo sustento de sua filha.

Assim, depreende-se que a autora logrou êxito em comprovar (i) a responsabilidade do agente público pelo acidente que vitimou sua mãe, (ii) o nexo de causalidade entre a apontada ação, que ocasionou o apontado falecimento, bem como que (iii) a autora era dependente economicamente da mãe.

Por outro lado, não vislumbro nos autos provas, por parte do requerido, de que: i) o agente público não agiu com negligência, imperícia e imprudência no acidente, ii) a culpa fora exclusiva da vítima e iii) inexistência de danos morais.

Sanadas as controvérsias em relação à culpa do agente público, dependência econômica da autora em relação à vítima e comprovação de danos morais e materiais, verifico, ainda, que o presente caso comporta observância ao
Tema 940 do Supremo Tribunal Federal
, que versa sobre a responsabilidade subjetiva do agente público por danos causados a terceiros:

Tema 940
- Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública. Tese fixada: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em razão disso, necessário, ainda, esclarecer o ponto trazido pela Procuradoria Geral do Estado quanto ao fato de que o condutor não estaria no exercício da função e que pegou as chaves do carro sem a permissão de responsável pelo setor especializado.

Necessário pontuar que, às fls. 146/147 do PAD nº. 04/2015, foi destacado trecho do depoimento do Servidor Henrique Martins que declarou que à época exercia o cargo
de sub-chefe de manutenção dos veículos
e que
viu Ronivaldo nas dependências do Tribunal de Justiça, no dia 16/05/2015, às 09:00h, lavando o veículo
e que não sabe precisar o horário que Ronivaldo saiu com o carro (fls. 56/57, Id. 9228848).

Sendo assim, verifica-se que, diferente da versão trazida pelo procurador do requerido, havia, sim, ciência, por parte do ente público, de que Ronivaldo estava em posse do veículo, conforme depoimento do próprio sub-chefe de manutenção dos veículos, acima colacionada.

Além disso, mesmo que o condutor estivesse usando o veículo para compromissos particulares, há, ainda, por parte da administração pública
o dever de autorizar ou não a posse do veículo pelo agente público.

Em situação muito semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicabilidade ao caso da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONDUTA IMPUTADA A AGENTE PÚBLICO.
RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE E O FATO GERADOR DO DANO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCOS CRIADOS POR AÇÃO ESTATAL.
VEÍCULO OFICIAL. USO POR AGENTE PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. ACIDENTE. MORTE DOS PAIS DA RECORRIDA.
DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE PROVA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. CRITÉRIO DA EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE DO VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DATA DO ARBITRAMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTINÊNCIA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PREQUESTIONADORES. MULTA AFASTADA.

1. Ação de indenização movida por menor que teve seus pais vitimados fatalmente em acidente de trânsito provocado por carro oficial, conduzido por servidor que dele se utilizava para serviços particulares, com autorização da Instituição na qual servia.

2. Inocorre negativa ou deficiência na prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem julga integralmente as questões que integram a controvérsia, enfrentando os temas relevantes e imprescindíveis à sua resolução, mesmo que não responda, exaustiva e individualmente, a todos os argumentos exarados pelas partes, principalmente se resultam incompatíveis com os fundamentos da decisão combatida.

3. Cabe à parte recorrente o duplo ônus de: a) indicar o ponto sobre o qual se deu o alegado vício no julgamento da causa pelo Acórdão recorrido; e b) demonstrar sua relevância para o resultado do recurso impugnado, sob pena de atrair a aplicação da Súmula 284/STF:

?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?.

4. Configura-se a litispendência quando há repetição de ação, pressupondo identidade de partes, da causa de pedir e do pedido. Já a continência ocorre quando, proposta mais de uma ação, todas tomarem por base os mesmos pressupostos na formulação dos pedidos (idêntica causa de pedir e mesmas partes), variando apenas a extensão do objeto de cada uma das ações, sendo um deles mais amplo (= causa continente) e, por isso, englobando o outro(= causa contida), exatamente a hipótese dos autos.

5. Não configura aditamento ao pedido, sem o consentimento do réu, quando proposta uma segunda ação, cujo objeto contém o da primeira (situação própria de continência). Prorrogação da competência, reunido os processos no mesmo juízo, o que propicia decisão simultânea, cumprindo-se, assim, o objetivo de evitar decisões judiciais contraditórias ou o locupletamento da parte vencedora em detrimento da parte vencida.

6. No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na idéia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade.

7.
A condição de agente público, quando contribui de modo determinante para a conduta lesiva, é causa para responsabilização estatal, dispensável sejam os danos decorrentes unicamente do exercício da atividade funcional
. Basta que haja uma relação entre a função pública do agente e o fato gerador do dano, o que leva à imputação direta dos atos dos agentes ao Poder Público que lhe deu o status ou os instrumentos que lhe permitiram agir e, a partir daí, causar os prejuízos cobrados.

8. O fato de terceiro, como razão para o estancamento do nexo de causalidade, exige que não se trate nem da vítima, nem do causador do dano. Não é terceiro o agente público que tem a posse de veículo, por autorização do órgão com o qual mantém vínculo funcional, independentemente da natureza do uso que venha a fazer do automóvel.

9.
A administração, ao autorizar a posse de veículo oficial por agente seu, sabendo que o uso seria para fins particulares, responde pelos danos que decorram de acidente. A condição de agente público, neste caso, é razão decisiva para a realização do dano, mesmo que, ao agir como agiu, o agente não esteja no exercício de suas atribuições.

10. Ademais, até se in casu o paradigma fosse o da responsabilidade subjetiva, ainda assim o Estado não se isentaria da obrigação ressarcitória,
conquanto somente a Administração dispunha do poder para autorizar ou não o uso do veículo, assumindo, por conta disso, o risco de, ao fazê-lo, responder por culpa in eligendo.

11. Na fixação do valor devido a título de danos materiais, na modalidade de pensão mensal, a Corte de origem aferiu dados da condição econômica das vítimas, e outros elementos integrantes do conjunto fático-probatório dos autos. Inexistindo vício nos critérios jurídicos utilizados para se chegar ao quantum debeatur, eventual questionamento dos elementos de fato integrantes da decisão (existência do dano material e sua extensão) equivale a reexaminar provas da causa, exercício vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ: ?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial?.

12.
A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta, que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico de perda a qual foi submetida
.

13. No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização.

14. O montante indenizatório dos danos morais fixado pelas instâncias ordinárias está sujeito a excepcional controle pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se revelar exorbitante ou irrisório. Precedentes.

15.
Em entendimento conciliatório e de forma a refletir a jurisprudência firmada nesta Corte, o patamar indenizatório fixado pelas Instâncias Ordinárias, na espécie, merece ser reduzido para 600 (seiscentos) salários-mínimos, equivalentes a R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

16. Ressalva do ponto de vista do Relator para quem, considerando a situação específica dos autos, está caracterizada a especial gravidade das conseqüências causadas em uma criança de tenra idade (3 anos), que se viu injustamente privada de crescer ao lado da companhia, cuidados, carinho e orientações de ambos os pais, de modo que se apresenta adequado e razoável o patamar indenizatório fixado pelo Juízo Sentenciante e mantido pelo Tribunal local (2.000 (dois mil) salários-mínimos), não havendo exorbitância apta a justificar a intervenção deste Superior, já que a família é a "base da sociedade" e deve merecer especial proteção do Estado (art. 226, "caput", da Constituição Federal).

17. O termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por danos morais é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas.

18. Não importa sucumbência recíproca o decaimento de parte mínima, inexpressiva diante dos demais pedidos julgados procedentes.

19. Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".

20. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008.)

Nesse sentido, verifica-se a existência de danos morais e materiais em favor da autora, bem como a responsabilização do ente público por conduta lesiva praticada por agente público, nos termos retromencionados.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora para condenar o requerido:

i) o pagamento de danos morais no valor de 150 salários mínimos, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento, na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905 do STJ).

Em observância à doutrina da proteção integral, bem como aos artigos 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente e 227 da Constituição Federal, consigno que o referido valor deverá ser depositado em conta poupança a ser criada em nome da autora,
condicionando o seu levantamento com o alcance da maioridade
, salvo se comprovada a necessidade do numerário para sua subsistência. Além disso, determino ao Conselho Tutelar que realize visitas periódicas a fim de verificar o dever de guarda conferido à representante legal da autora;

ii) Ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário mínimo, desde a data do fato ilícito até que a autora complete 21 (vinte e um) anos de idade ou 24 (vinte e quatro) se estiver na condição de estudante;

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente foi causado por um agente público que, no momento do evento danoso, não estava no exercício de suas funções, encontrando-se em situação de desvio de finalidade no uso do veículo oficial. Aduz, ainda, que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados pela parte autora, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

No mérito, o apelante impugna a condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal, sob a alegação de que os valores arbitrados pelo Juízo de primeiro grau são excessivos e desproporcionais. Argumenta ainda que o montante fixado extrapola os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, pleiteando, assim, a sua redução
(ID. 243895811).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 243895815).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, conforme ID. 255863179.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos da ação n.º 1003094-57.2017.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por A. C. N. D.S. (representada por sua tutora legal Waldirene Lima de Almeida Siqueira)
(ID. 243895806).

R
elata a apelada no pedido inicial que, sua genitora, Erica Nunes Soma, faleceu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido por volta das 00h40m do dia 17 de maio de 2015. No momento do acidente, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando foi atingida na traseira por um veículo Toyota Corolla, modelo XEI, 1.8 VVT, cor preta, ano/modelo 2005/2005, pertencente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ressalta que, conforme apurado, o responsável pela condução do automóvel era um motorista do Tribunal de Justiça, que se encontrava alcoolizado no momento do ocorrido.

No mérito, a recorrida pleiteia indenização por danos morais no valor correspondente a 500 salários mínimos, além do pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo. Requer ainda, o reembolso das despesas com funeral e jazigo, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (ID. 243894685).

Os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes (ID. 243895806).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante sustenta quanto a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agente público causador do acidente não estava no exercício de suas funções no momento do sinistro, de modo que sua conduta caracterizaria desvio de finalidade, afastando a responsabilidade estatal, bem como se apossou do veículo sem autorização.

Tais argumentações, entretanto, não se sustentam.

Com relação ao argumento trazido pelo recorrente de que o condutor
pegou as chaves do carro sem a permissão do responsável pelo setor especializado.

Necessário pontuar que, no ID. 243894712 (fls. 146/147) do PAD n.º 04/2015, foi destacado trecho do depoimento do Servidor Henrique Martins que declarou que à época exercia o cargo
de
sub-chefe de manutenção dos veículos
e que
viu Ronivaldo nas dependências do Tribunal de Justiça, no dia 16.05.2015, às 09:00h, lavando o veículo
e que não sabe precisar o horário que Ronivaldo saiu com o carro.

Sendo assim, verifica-se que, diferente da versão trazida pelo recorrente, havia, sim, ciência, por parte do ente público, de que Ronivaldo estava em posse do veículo, conforme depoimento do próprio sub-chefe de manutenção dos veículos, acima colacionada.

Além disso, mesmo que o condutor estivesse usando o veículo para compromissos particulares, há, ainda, por parte da administração pública
o dever de autorizar ou não a posse do veículo pelo agente público.

Ainda, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pela vítima, independentemente de culpa. Vejamos:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, para a caracterização da responsabilidade estatal, basta a presença dos seguintes requisitos: (i) conduta do agente estatal; (ii) dano suportado pelo particular; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Na hipótese dos autos, a prova documental e testemunhal coligida ao feito confirma que o acidente envolveu um veículo oficial pertencente ao Estado de Mato Grosso, conduzido pelo servidor público. Embora a parte apelante alegue que o agente público utilizava o automóvel para fins particulares, tal circunstância não afasta a responsabilidade estatal, pois o dano decorreu diretamente do uso de um bem público, disponibilizado pelo próprio ente federado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos análogos, tem entendido que a responsabilidade do Estado subsiste mesmo quando o agente faz uso irregular do veículo oficial, cabendo ao ente público, se for o caso, ajuizar ação regressiva contra o servidor. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONDUTA IMPUTADA A AGENTE PÚBLICO.
RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE E O FATO GERADOR DO DANO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCOS CRIADOS POR AÇÃO ESTATAL.
VEÍCULO OFICIAL. USO POR AGENTE PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. ACIDENTE. MORTE DOS PAIS DA RECORRIDA.
DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE PROVA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. CRITÉRIO DA EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE DO VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DATA DO ARBITRAMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTINÊNCIA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PREQUESTIONADORES. MULTA AFASTADA.

1. Ação de indenização movida por menor que teve seus pais vitimados fatalmente em acidente de trânsito provocado por carro oficial, conduzido por servidor que dele se utilizava para serviços particulares, com autorização da Instituição na qual servia.

2. Inocorre negativa ou deficiência na prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem julga integralmente as questões que integram a controvérsia, enfrentando os temas relevantes e imprescindíveis à sua resolução, mesmo que não responda, exaustiva e individualmente, a todos os argumentos exarados pelas partes, principalmente se resultam incompatíveis com os fundamentos da decisão combatida.

3. Cabe à parte recorrente o duplo ônus de: a) indicar o ponto sobre o qual se deu o alegado vício no julgamento da causa pelo Acórdão recorrido; e b) demonstrar sua relevância para o resultado do recurso impugnado, sob pena de atrair a aplicação da Súmula 284/STF:

?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?.

4. Configura-se a litispendência quando há repetição de ação, pressupondo identidade de partes, da causa de pedir e do pedido. Já a continência ocorre quando, proposta mais de uma ação, todas tomarem por base os mesmos pressupostos na formulação dos pedidos (idêntica causa de pedir e mesmas partes), variando apenas a extensão do objeto de cada uma das ações, sendo um deles mais amplo (=causa continente) e, por isso, englobando o outro (=causa contida), exatamente a hipótese dos autos.

5. Não configura aditamento ao pedido, sem o consentimento do réu, quando proposta uma segunda ação, cujo objeto contém o da primeira (situação própria de continência). Prorrogação da competência, reunido os processos no mesmo juízo, o que propicia decisão simultânea, cumprindo-se, assim, o objetivo de evitar decisões judiciais contraditórias ou o locupletamento da parte vencedora em detrimento da parte vencida.

6. No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade.

7.
A condição de agente público, quando contribui de modo determinante para a conduta lesiva, é causa para responsabilização estatal, dispensável sejam os danos decorrentes unicamente do exercício da atividade funcional
. Basta que haja uma relação entre a função pública do agente e o fato gerador do dano, o que leva à imputação direta dos atos dos agentes ao Poder Público que lhe deu o status ou os instrumentos que lhe permitiram agir e, a partir daí, causar os prejuízos cobrados.

8. O fato de terceiro, como razão para o estancamento do nexo de causalidade, exige que não se trate nem da vítima, nem do causador do dano. Não é terceiro o agente público que tem a posse de veículo, por autorização do órgão com o qual mantém vínculo funcional, independentemente da natureza do uso que venha a fazer do automóvel.

9.
A administração, ao autorizar a posse de veículo oficial por agente seu, sabendo que o uso seria para fins particulares, responde pelos danos que decorram de acidente. A condição de agente público, neste caso, é razão decisiva para a realização do dano, mesmo que, ao agir como agiu, o agente não esteja no exercício de suas atribuições.

10. Ademais, até se in casu o paradigma fosse o da responsabilidade subjetiva, ainda assim o Estado não se isentaria da obrigação ressarcitória,
conquanto somente a Administração dispunha do poder para autorizar ou não o uso do veículo, assumindo, por conta disso, o risco de, ao fazê-lo, responder por culpa in eligendo.

11. Na fixação do valor devido a título de danos materiais, na modalidade de pensão mensal, a Corte de origem aferiu dados da condição econômica das vítimas, e outros elementos integrantes do conjunto fático-probatório dos autos. Inexistindo vício nos critérios jurídicos utilizados para se chegar ao quantum debeatur, eventual questionamento dos elementos de fato integrantes da decisão (existência do dano material e sua extensão) equivale a reexaminar provas da causa, exercício vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ: ?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial?.

12.
A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta, que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico de perda a qual foi submetida
.

13. No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização.

14. O montante indenizatório dos danos morais fixado pelas instâncias ordinárias está sujeito a excepcional controle pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se revelar exorbitante ou irrisório. Precedentes.

15.
Em entendimento conciliatório e de forma a refletir a jurisprudência firmada nesta Corte, o patamar indenizatório fixado pelas Instâncias Ordinárias, na espécie, merece ser reduzido para 600 (seiscentos) salários-mínimos, equivalentes a R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

16. Ressalva do ponto de vista do Relator para quem, considerando a situação específica dos autos, está caracterizada a especial gravidade das conseqüências causadas em uma criança de tenra idade (3 anos), que se viu injustamente privada de crescer ao lado da companhia, cuidados, carinho e orientações de ambos os pais, de modo que se apresenta adequado e razoável o patamar indenizatório fixado pelo Juízo Sentenciante e mantido pelo Tribunal local (2.000 (dois mil) salários-mínimos), não havendo exorbitância apta a justificar a intervenção deste Superior, já que a família é a "base da sociedade" e deve merecer especial proteção do Estado (art. 226, "caput", da Constituição Federal).

17. O termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por danos morais é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas.

18. Não importa sucumbência recíproca o decaimento de parte mínima, inexpressiva diante dos demais pedidos julgados procedentes.

19. Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".

20. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008.)”.

Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual afasto a preliminar.

No que tange à impugnação dos valores fixados a título de danos materiais, morais e pensão mensal, também não assiste razão ao recorrente.

Com relação ao dano material (danos emergentes) e ao dano moral, como já exposto alhures, não há que se falar em ausência de responsabilidade.

Relativamente ao dano, este se configura de maneira óbvia, ante o falecimento da genitora da parte apelada, não pairando nenhuma dúvida acerca deste elemento.

Com referência ao nexo causal, é certo que está configurado, ante as circunstâncias que culminaram no falecimento, estando presente,
in casu
, a culpa exclusiva do condutor do veículo no evento danoso, motivo pelo qual as condenações devem ser mantidas.

E, no que concerne ao patamar dos danos morais fixado na primeira instância, considerando a insurgência da parte apelante contra o valor apontado no ato sentencial (150 salários mínimos), por, supostamente, violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por não ter se baseado nas circunstâncias concretas da demanda, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a fixação do montante da indenização por dano moral não possui limitadores legais, a não ser os princípios constitucionais dantes mencionados.

No entanto, esses ainda possuem caráter subjetivo e variam, a depender do caso concreto.

Sendo assim, a maneira mais acertada de se realizar a fixação é por meio de causas afins, no intuito de padronizar os julgamentos e manter a coerência do respectivo Tribunal.

Ao observar demandas semelhantes a dos autos, constata-se que a quantia atribuída pelo juízo
a quo
é compatível com os supraditos princípios e com o posicionamento das cortes superiores.

Ademais, cumpre registrar que, em casos de responsabilidade civil relacionados ao "evento morte", o C. STJ tem aceitado patamares mais elevados a título de indenização por danos morais, consoante se infere do aresto abaixo:

“CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MORTE DE FILHO MENOR DOS AGRAVADOS. PROCEDÊNCIA. APELO RARO DA RÉ. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS.
944
E
945
DO
CC/2002
. CULPA CONCORRENTE AFASTADA PELA CORTE ESTADUAL. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA Nº
7
DO STJ. (2) PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS VALORES ADOTADOS NESTE SODALÍCIO. SÚMULA Nº
83
DESTA CORTE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/1973
. 1. O Tribunal de origem, soberano no acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegada culpa exclusiva da vítima ou sua culpa concorrente, confirmando a responsabilidade dos réus no acidente que vitimou o filho dos autores. A reforma de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula nº
7
do STJ. 2.
O valor da indenização fixado pelo Tribunal a quo a título de danos morais, em razão da morte do filho dos autores, no total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não destoa dos aceitos por esta Corte para casos semelhantes, devendo ser mantido conforme fixado, porquanto atende ao caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da parte.
(...) (STJ -
AgRg no AREsp: 751773 SC
2015/0184300-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016) (destaca-se)
”

É esse também o entendimento dos tribunais Pátrios:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DOS AUTORES. HORÁRIO ESCOLAR. LIBERAÇÃO DOS ALUNOS, PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ANTECIPADAMENTE, SEM COMUNICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS E SEM DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE MUNICIPAL DE REGRESSO. DEVER DE INDENIZAR. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF/88
. INCIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS.
CPC
, ART.
20
.
APLICAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...)
V-
O arbitramento do valor de R$ 200.000,00, a título de danos morais, pela morte do seu filho menor, encontra-se em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando a sua manutenção.
(...) RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-BA -
APL: 00020842220128050039
, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016)
”

DO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO

Correta a estipulação de pensão para a menor, no valor de um salário mínimo, com limitação na data em que
complete 21 (vinte e um) anos de idade ou 24 (vinte e quatro) se estiver na condição de estudante
, o que se encontra em perfeita conformidade com o entendimento pretoriano preponderante.

Sabe-se que em família de baixa renda, como é o caso, a dependência dos filhos em relação aos pais é presumida e independe de outras demonstrações probatórias.

Dessa forma, a alegação de excesso no valor arbitrado não encontra respaldo, pois a fixação dos montantes indenizatórios foi realizada com base nas provas constantes dos autos. Assim, não há razões para a redução dos valores indenizatórios, uma vez que a sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – FALECIMENTO DO ESPOSO E PAI DAS PARTES AUTORAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO – PENSÃO ALIMENTÍCIA
– LUCROS CESSANTES DEFERIDOS AOS FILHOS – SOMENTE CABÍVEL ATÉ QUE COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado (lato sensu) em seu artigo 37, § 6º, a dispor que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Município pelo evento danoso.

3. Evidenciada, contudo, a culpa concorrente da vítima e do agente estatal, cabível a redução, pela metade, dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

4. A pensão mensal aos filhos do de cujos somente é cabível até que eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

8. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

9. Recurso do Município parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.(N.U 0000491-70.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”

Diante de tudo que dos autos consta, concluo que os valores arbitrados em sentença são até conservadores, à vista da imensa tragédia que assolou esta família, principalmente a recorrida, que perdeu sua mãe com apenas 2 anos e 11 meses de idade, por
conduta das mais reprováveis e temerárias, tendo a irresponsabilidade e imprudência de um motorista alcoolizado, causado danos irreversíveis na vida da apelada.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025